Tribunal: TJDFT
Processo: 0727890-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727890-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA AGRAVADO: KARLA CRISTINA VERDE DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA contra decisão de ID 239963306 (autos de origem), proferida em execução proposta em face de KARLA CRISTINA VERDE DA SILVA E OUTRO, que reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva de Cleiton Marcos Gonçalves da Silva. Afirma, em suma, que firmou com a genitora contrato de prestação de serviços educacionais, mas não houve o pagamento; que propôs execução exclusivamente em face da genitora, mas requereu, posteriormente, a inclusão do genitor, que foi deferida em decisão interlocutória; que constitui dever de ambos os genitores garantir a educação dos filhos; que há solidariedade entre os cônjuges; que é possível a inclusão do genitor no curso da execução. Requer, liminarmente, a manutenção do genitor no polo passivo da execução, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 73824496). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade solidária do genitor sobre os serviços de natureza educacional prestados ao filho, com ampliação do polo passivo na execução. O artigo 1.634 do Código Civil dispõe que compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, dirigir a criação e a educação dos filhos. Trata-se, portanto, de obrigação ex lege derivada do poder familiar. Em elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que “a legitimidade passiva ordinária para a execução é daquele que estiver nominado no título executivo. (...) Aqueles que se obrigam, por força da lei ou do contrato, solidariamente à satisfação de determinadas obrigações, apesar de não nominados no título, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução.” (REsp 1472316/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017). Constitui, portanto, dever de ambos os pais responder pelas despesas relacionadas à educação dos filhos, de modo que é possível a inclusão do genitor não constante no contrato de prestação de serviços educacionais no polo passivo. No caso em análise, há uma particularidade. O próprio juízo a quo havia reconhecido a legitimidade do genitor para figurar no polo passivo da execução na decisão de ID 221952445 (autos de origem): 1. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, pela qual a credora busca o adimplemento de débito decorrente da prestação de serviços educacionais ao filho da executada. 2. Realizadas pesquisas bens nos sistemas conveniados a este Juízo, não foram encontrados da executada suficientes à satisfação do débito, tendo o exequente pleiteado a inclusão do genitor do aluno no polo passivo da presente execução (ID 219852401). 3. Embora a legitimidade passiva ordinária no processo de execução seja apenas do subscritor do título exequendo (art. 779, inc. I, CPC), esta eg. Corte de Justiça vem admitindo o redirecionamento da execução ao outro genitor, em caráter extraordinário, dada a “[...] solidariedade obrigacional entre genitores em relação a dívidas contraídas para a educação dos filhos em comum, nos termos dos arts. 1.634, 1.643 e 1.644 do Código Civil, bem como dos arts. 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente”[i]. 4. Assim, defiro o pedido formulado pelo exequente, e determino a inclusão do genitor do menor, Cleiton Marcos Gonçalves da Silveira, devidamente qualificado no ID 219852401, no polo passivo da presente ação, a fim de responder à obrigação de pagar dentro do limite do débito advindo do contrato de prestação de serviços educacionais titularizado por seu filho. Contudo, contrariando a própria decisão anterior e o entendimento jurisprudencial mencionado, determinou, ex officio, a exclusão do genitor do polo passivo. Dessa forma, devem ser restabelecidos os efeitos da decisão anterior, que havia ampliado o polo passivo. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA DO GENITOR DO MENOR. DA ADMISSIBILIDADE DO PRESENTE RECURSO. ENTENDIMENTO STJ. CABIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO FIRMADO SOMENTE PELA GENITORA DO MENOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESPESAS EM PROL DA EDUCAÇÃO DA PROLE. SOLIDARIEDADE DOS PAIS NAS DESPESAS DO FILHO COMUM. POSSIBILIDADE. ARTS. 1.634, 1.643 E 1644 DO CC, ARTS. 22 E 55 DO ECA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Há solidariedade entre os genitores em relação a determinadas dívidas, mesmo quando contraídas por apenas um dos provedores, nos termos dos arts. 1.634, 1.643 e 1.644, todos do CC, quando em prol da educação do filho comum. Os arts. 22 e 55 do ECA também embasam tal responsabilidade. 2. Assim, existe previsão legal de solidariedade entre os genitores quanto às dívidas contraídas para fazer frente à educação da prole, dentre elas estão compreendidas as obrigações assumidas para o sustento e educação dos filhos, como: as despesas alimentares, educacionais, culturais, de lazer, de habitação, etc. 3. Nesse contexto, mostra-se plausível aos argumentos levantados pelo agravante, quanto à responsabilidade das despesas com educação do filho, pois em proveito da prole comum, devendo os genitores responder solidariamente pela dívida. 4. Precedentes: STJ, REsp 1444511/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/05/2020; TJDFT, Acórdão 1256660, 07107938720208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020; etc. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. No mesmo sentido, confira-se: acórdão 1321611, 07355825320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 15/3/2021 (Acórdão 1379860, 07095109220218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 4/11/2021). Em relação ao pedido de natureza liminar, a parte agravante requer a imediata manutenção do genitor no polo passivo da execução. Todavia, a concessão da tutela de urgência, nos moldes pleiteados, pode representar posterior prejuízo ao trâmite processual, sobretudo diante da controvérsia da matéria, no âmbito do órgão colegiado. Em precedente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional” (AgInt na Pet n. 15.420/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022). Dessa forma, é possível ajustar a tutela provisória pleiteada, observado o conjunto da postulação, para deferir o efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões, observado o disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora